Tribunal: TJBA
Processo: 8022646-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022646-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: HELLEN KAMILY PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (OZEMPIC/SEMAGLUTIDA). PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE GRAU III COM COMORBIDADES (TRANSTORNO BIPOLAR E ESTEATOSE HEPÁTICA). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. TEMAS 06 E 1234 DO STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS PRESENTES. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IRRELEVÂNCIA DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS GENÉRICAS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE PARECER TÉCNICO. PRECEDENTES DO TJBA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por paciente de 22 anos, portadora de Obesidade Grau III (IMC 45,5) e comorbidades, determinou o fornecimento do medicamento Ozempic (Semaglutida), prescrito por médico assistente, diante da falência das terapias convencionais e da incapacidade financeira da autora. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de compelir o ente público a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante de prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA, hipossuficiência econômica comprovada, parecer técnico desfavorável do NATJUS e existência de alternativas terapêuticas no sistema público, à luz dos Temas 06 e 1234 do STF e do direito fundamental à saúde. III. Razões de decidir O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento necessário à preservação da vida e integridade física do paciente, mesmo quando o medicamento não integra a RENAME, desde que demonstrada a imprescindibilidade, a ausência de condições financeiras e o registro na ANVISA. O parecer do NATJUS, embora relevante, não tem caráter vinculante e não prevalece sobre a prescrição médica firmada por profissional que acompanha diretamente o paciente. No caso, os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 06 e 1234 do STF encontram-se presentes, sendo inaplicáveis restrições orçamentárias genéricas. Precedentes deste Tribunal confirmam a obrigatoriedade do fornecimento em situações análogas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, o registro na ANVISA e a hipossuficiência econômica do paciente, não prevalecendo parecer técnico desfavorável do NATJUS sobre prescrição médica fundamentada, sendo irrelevantes restrições orçamentárias genéricas.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Temas 06 e 1234 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001197-05.2021.8.05.0032, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, pub. 14/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8022646-76.2025.8.05.0000, de Paulo Afonso, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça